Tribunal: TJSP
Processo: 1500911-88.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado majorado. Repouso noturno e rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Ministério Público busca a majoração da pena-base. Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento das nulidades da decisão de recebimento da denúncia e da própria denúncia. No mérito, pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado majorado. Repouso noturno e rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Ministério Público busca a majoração da pena-base. Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento das nulidades da decisão de recebimento da denúncia e da própria denúncia. No mérito, pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo. Preliminares rejeitadas. Denúncia que possui os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Descreve de modo satisfatório a conduta, possibilitando à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, com razão apenas o Ministério Público. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Qualificadora devidamente comprovada. Causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, aplica-se ao caso vertente. Dosimetria comporta reparos. Réu possui maus antecedentes, que justificam o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto). Regime inicial aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos permanecem inalteradas. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso defensivo improvido e recurso ministerial provido.